Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal, contra decisão proferida em ação de usucapião. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão da tutela recursal para permanecer residindo no imóvel objeto dos autos e usufruindo da vaga de garagem até o julgamento do mérito da lide. 1.2. Na origem, a agravante ajuizou ação de usucapião de imóvel urbano utilizado para moradia pelo prazo de 5 (cinco) anos ininterruptamente e sem oposição exercendo posse mansa e pacífica do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de concessão da tutela recursal para a parte agravante permanecer residindo no imóvel objeto dos autos e usufruindo da vaga de garagem até o julgamento do mérito da lide, tendo em vista a alegação de usucapião, as condições do imóvel e o suposto consentimento dos proprietários com o domínio da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui entendimento de que acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A despeito dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade”.
Dispositivos relevantes citados: art. 300, CPC e art. 1.240, Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07066960520248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024.